Tribunal: STF
Processo: RE 494583
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Proventos: acórdão recorrido que julgou ilegal decisão do
   Tribunal de Contas, que determinou  a exclusão de uma das
   parcelas denominadas "integração de plantões". Recurso
   extraordinário: descabimento.
1. Ausência de prequestionamento
   do tema dos artigos 37, XIV; 39; 71, III, IX; e 75, da
   Constituição e 17 do ADCT, tidos por violados: Súmulas 282 e 356.
2. A alegada violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição,
   invocado, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, pressupondo o
   prévio exame de legislação infraconstitucional, inviável em
   recurso extraordinário: Súmula 636.